Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FICHAS FINANCEIRAS. APRESENTAÇÃO. DEMORA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO. RECOMEÇO. METADE. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o).
2. A demora no fornecimento das fichas financeiras configura causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão proferida nos Embargos à Execução e confirmada no julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado.
3. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes.
4. No caso dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois o cumprimento individual da sentença foi ajuizado antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação da decisão que determinou o desmembramento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais pelos legitimados.
5. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo juízo de origem as outras matérias de defesa arguidas na Impugnação e que não se encontram suficientemente comprovadas, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
6. Apelação conhecida e provida.